Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-71.2024.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001075-71.2024.8.11.0022
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VALDIVIA FERREIRA GUATURA AMORIM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE PEDRA PRETA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA EM TRÂMITE COM MESMO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Servidora pública municipal (fisioterapeuta) ajuíza ação individual visando ao restabelecimento do adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento básico, com pagamento retroativo e reflexos. Juízo extingue o feito sem resolução de mérito por existir ação coletiva do sindicato da categoria, com idêntico objeto, tramitando no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a existência de ação coletiva com objeto idêntico impede o prosseguimento da ação individual; (ii) se a suspensão prevista no art. 313, V, do CPC é compatível com o rito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF (Tema 675) e do STJ (Tema 60) admite a suspensão de ações individuais quando há ação coletiva sobre a mesma macrolide, para evitar decisões conflitantes.
4. No rito dos Juizados Especiais, a suspensão do processo afronta o princípio da celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95), sendo incompatível com a especialidade do microssistema, conforme Enunciado 161 do FONAJE.
5. A solução adequada, na hipótese, é a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei 9.099/95), permitindo que eventual direito reconhecido na ação coletiva aproveite à parte.
6. Precedentes dos Tribunais de Justiça confirmam que a suspensão processual prevista no CPC não se aplica aos Juizados Especiais quando incompatível com seus princípios estruturantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria, com idêntico objeto, impede o prosseguimento de ação individual no rito dos Juizados Especiais. 2. A suspensão processual prevista no art. 313, V, do CPC é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei 9.099/95).”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei 9.099/95, arts. 2o e 51, II; CPC, art. 313, V; Enunciado 161 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001075-71.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIVIA FERREIRA GUATURA AMORIM - CPF: 631.655.381-15 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025